Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCINETE MOURA LIMA, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, na qual se pleiteou o fornecimento de medicamento não padronizado pela Secretaria de Estado da Saúde – SES – e para tratamento de saúde. FRANCINETE disse que tem 44 anos de idade e encontra-se em tratamento de diarreia crônica secundária a disabsorção de sais biliares (diarreia colerética) desde 2011. Foi extensamente investigada, com descarte de diagnósticos como: doença celíaca, insuficiência pancreática exócrina e doença inflamatória intestinal (doença de crohn e retocolite ulcerativa). Tem vários exames endoscópicos, colonoscópios que não mostram sinais inflamatórios compatíveis com doença inflamatória intestinal. Já se submeteu aos tratamentos padronizados para a moléstia, porém sem apresentar melhoras. Por fim, a médica assistente prescreveu a utilização de colestiramina (Questran Light), em envelopes de 4gr (dois a quatro envelopes por dia) e para uso contínuo. O pedido de tutela provisória foi indeferido e sob o fundamento de que não estaria caracterizada a necessária urgência para diferimento do contraditório. Nas razões recursais, sustentou que estão presentes os pressupostos fixados no REsp 1.657.156/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106). Ressaltou a existência de nota técnica favorável do NATJUS para caso semelhante. Especificamente quanto ao fundamento da decisão recorrida, ressaltou que a médica assistente atestou a urgência do tratamento e sob risco de dano psíquico, de incapacidade laboral e de comprometimento da integridade física da paciente. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL o “fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica do medicamento COLESTIRAMINA (QUESTRAN LIGHT) ENVELOPE DE 4G., nos termos da prescrição médica anexada aos autos, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos”. Requereu ainda, em caráter liminar, a redução do prazo concedido ao NATJUS para apresentação da nota técnica, fixando-o em 10 (dez) dias. Dispensado o preparo, uma vez que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: ““Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por FRANCINETE MOURA LIMA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento COLESTIRAMINA (QUESTRAN LIGHT) 4G, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 150777328. Narra, em síntese, a parte autora, de 44 anos de idade, que (I) possui diarreia crônica desde 2011. Evacuações diarréicas de 14-16 vezes por dia, sem sinais de sangramento; (II) quadro clínico extensamente investigado, com descarte de diagnósticos como: doença celíaca, insuficiência pancreática exócrina e doença inflamatória intestinal (doença de crohn e retocolite ulcerativa). Tem vários exames endoscópicos, colonoscópios que não mostram sinais inflamatórios compatíveis com doença inflamatória intestinal (II) foram utilizados tratamentos para possíveis diagnósticos diferenciais (síndrome do intestino irritável), sem nenhum efeito: amitriptilina, duloxetina e brometo de otiltunio; (III) não há outras opções disponíveis, conforme relatório médico da Dra. Renata Filardi Simiqueli Durante (CRM/DF 14471). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 128/2023; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 150778702. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00. Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento COLESTIRAMINA (QUESTRAN LIGHT) 4G, juntando relatório do médico assistente que atesta a necessidade do tratamento para controle de diarréia crônica sem causa determinada. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da autora. Nesse contexto, o NATJUS/DF, antes de emitir sua conclusão, realiza a análise de dados técnicos e resultados de exames. Tal cautela justifica-se porque somente há respaldo da comunidade científica e das agências internacionais para a dispensação do tratamento pelo Estado.na presença de certas condições clínicas, relacionadas ao nível de comprometimento pulmonar, tempo de doença e presença de padrão típico de pneumonia intersticial usual (PIU), conforme se pode aferir nas Notas Técnicas anexas. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. De outro lado, no relatório ID 124923660, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de lesão permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. Por oportuno, acrescento que no relatório ID 150778700, o(a) médico(a) assistente, não assinalou urgência. risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. O agravante sustentou que atende a todos os pressupostos e que o tratamento seria urgente em razão do risco de aumento do sofrimento físico e psíquico, conforme atestado pela médica assistente. Neste estágio prefacial, seria prematuro assegurar que o agravante atende plenamente aos pressupostos, uma vez que não foi realizado estudo técnico de seu caso especificamente. Porém, há fortes indícios de atendimento às condicionantes estabelecidas no precedente vinculante, diante do estudo técnico de caso semelhante juntado aos autos. Especificamente quanto aos pressupostos traçados pelo STJ, passa-se à análise da plausibilidade do direito ora vindicado. A médica assistente emitiu relatório circunstanciado e no qual atestou que a paciente recebeu o diagnóstico errado e, por nove anos, submeteu-se a tratamento equivocado e ineficaz: “Em 2011 recebeu diagnóstico equivocado de doença de crohn. Por 9 anos fez uso de desalazina e azathorrina, sem nenhuma melhora clínica e com quadro clínico não compatível para achados visuais e de biópsias de colonoscopia. Ademais, paciente nunca teve consumo-perda ponderal secundário à doença orgânica, no contexto da doença inflamatória intestinal. Em 2019-2020 sem resposta à restrições alimentares, a antidepressivos em possível contexto de síndrome do intestino irritável” Por fim, à pergunta se o medicamento seria imprescindível para o tratamento, respondeu: “Colestiramina é tratamento para diarreia colerética. (...) Em 2022 (enquanto havia comercialização regular do medicamente) paciente teve resposta satisfatória, com redução expressiva do contexto diarreico (de 16 para 3 vezes ao dia).” A adequação e eficácia do tratamento é atestada, ainda, pela Nota Técnica 59073, do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS – emitido no estudo de caso semelhante: “Colestiramina é um sequestrante de ácidos biliares e geralmente é considerado um tratamento de primeira linha para a diarreia relacoonada a secreção de ácidos biliares (...) Ela pode ser usada para controle dos sintomas da diarreia induzida por ácidos biliares devido a síndrome do intestino curto. Ela também é efetiva em pacientes com síndrome do intestino irritável, principalmente naqueles pacientes com elevada excreção de ácidos biliares nas fezes. Colestriramina é geralmente prescrita na dose inicial de 4g/dia, podendo ser aumentado conforme a necessidade para 4g, 2-4 vezes ao dia. Em geral, 4g duas vezes ao dia é efetiva em aliviar os sintomas de diarreia relacionada à má absorção de ácidos biliares.” E concluiu: “Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda apresentada.”” Portanto, neste estágio preliminar há verossimilhança nas alegações de que a requerente já esgotou as possibilidades de tratamento por terapias padronizadas pelo SUS e que o colestiramina é indicado e eficaz no tratamento de sua patologia. Não se controverte acerca da existência de registro na Anvisa. A incapacidade financeira da autora para arcar com o custo do tratamento é presumida, posto que beneficiária da gratuidade de justiça e assistida pela Defensoria Pública. Por fim, quanto à urgência da tutela judicial, importa ressaltar que a médica assistente atestou: “Não há urgência se for considerado o risco cirúrgico por doença orgânica. Porém, há risco e dano psíquico e de incapacidade laboral que podem levar a situação de risco quanto a integridade física.” Nesse contexto, há que se frisar que o risco de dano enquanto pressuposto para a concessão da tutela provisória não exige que o paciente apresente iminente probabilidade de morte. O contexto dos autos, revela que a patologia que acomete a recorrente causa severa perda da qualidade de vida, podendo, até mesmo, inviabilizar o desempenho de qualquer atividade produtiva. Não se pode ignorar que os recursos públicos são escassos ou limitados, porém é necessário garantir o direito à saúde universal constitucionalmente assegurado, não sendo razoável expor o cidadão ao sofrimento visivelmente causado por sua patologia e em tratamento por 12 anos sem sucesso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Quanto ao pedido de redução do prazo para o NATJUS emitir seu parecer, não há qualquer razoabilidade do pleito. E diante do deferimento da liminar com mais razão, porque inexiste prejuízo. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer o medicamento COLESTIRAMINA (QUSTRAN LIGHT), na posologia prescrita pelo médico assistente da autora e no prazo de 10 (dez) dias. Não havendo cumprimento desta decisão no prazo assinalado, fica autorizado o sequestro de verba pública para assegurar o acesso ao tratamento e mediante a prévia apresentação ao juízo de orçamento para a aquisição do remédio. Deverá o juízo a quo determinar a medida constritiva, se necessária, fixar se o quantitativo da medicação será mensal ou por prazo superior e como se dará a prestação de contas, caso a compra ocorra mediante a constrição de recursos da Fazenda. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator